Tribunal: TJSP
Processo: 0000988-43.2015.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000647236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000988-43.2015.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JAIME
MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no. 0000988-43.2015.8.26.0536
Apelante:
Jaime Marques
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
São Vicente
Voto no. 37.583
1. Insurge-se o réu Jaime Marques contra a r. sentença de lavra do MM. Juiz de
Direito, Dr. LUÍS GUILHERME VAZ DE LIMA CARDINALE, cujo relatório ora se
adota, que o condenou como incurso no artigo 155 caput do Código Penal, às penas de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no
patamar mínimo legal.
Postula a Defesa, em suas razões, a absolvição por insuficiência probatória ou
por atipicidade da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pugna pela redução da reprimenda, substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos e pela fixação do regime aberto.
O recurso foi devidamente contra-arrazoado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo.
A Defensoria Pública, intimada, se opôs ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A imputação é de furto simples.
Segundo a acusação “(...) no dia 21 de agosto de 2015, por volta das 20hs, no interior
do estabelecimento comercial situado na Rua São Jorge, n o353, nesta cidade e comarca, o
denunciado subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 349,00 (trezentos
e quarenta e nove reais) em dinheiro, pertencente ao comércio JL de Sousa Barros Ltda.,
representado por J.R.O.M. Narra a denúncia que na data e local acima mencionados, o
denunciado adentrou no interior do comércio da vítima, onde funcionava um laticínio, e se
aproveitando da distração do representante da empresa vítima, que estava do lado de fora, na
calçada da loja vizinha, subtraiu de dentro do caixa onde é guardado o dinheiro das vendas a
quantia de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), colocando a mesma dentro de uma
meia de cor preta e, em seguida, escondendo-a no interior de seu casaco. Na sequência, já de
posse da res furtiva, o denunciado saiu do estabelecimento andando rapidamente pela via
pública. Narra, ainda, que tal atitude suspeita chamou a atenção do representante da empresa
vítima, que foi até o caixa da loja e constatou que todo o dinheiro havia sido subtraído. Nesse
momento, o citado funcionário saiu correndo no encalço do denunciado, sendo auxiliado por
dois motoqueiros desconhecidos, que conseguiram deter o denunciado a aproximadamente
quatro quarteirões dali, na Rua Minas Gerais. Narra, também, que ao revistarem o denunciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
eles encontraram dentro do casaco dele o dinheiro furtado da loja da vítima. Em seguida,
policiais militares que foram acionados para atender a ocorrência chegaram ao local e, após
ficarem a par dos acontecimentos, conduziram o indiciado ao distrito policial, onde lhe foi dada
voz de prisão. Narra, por fim, que o representante da empresa vítima reconheceu
inequivocamente o denunciado como autor do furto cometido, bem como o dinheiro com ele
apreendido como sendo o que fora subtraído do caixa do estabelecimento comercial.”1
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença cujos fundamentos
acolho como razões de decidir , restou induvidoso que o apelante cometeu o crime
que lhe foi imputado.
A materialidade delitiva está demonstrada por meio de boletim de ocorrência,
auto de exibição, apreensão e entrega e prova oral coligida.
A autoria, igualmente, é certa.
O acusado, na fase policial, negou a acusação.
Em Juízo, tornou-se revel.
José Roberto, representante do estabelecimento vítima, narrou em Juízo que
estava do lado de fora do comércio, onde não havia ninguém. Em dado momento, viu
o acusado sair da loja e empreender fuga. Dirigiu-se ao caixa e notou que dinheiro
havia sido subtraído. Começou a gritar e populares foram atrás do acusado, o que
também fez o declarante, em seu veículo. Ele foi detido por populares e se negou a
1 Cf. descrição feita na r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
devolver o dinheiro; contudo, ao mexer no bolso, deixou cair uma meia, em cujo
interior encontrava-se a quantia subtraída. Com a chegada da polícia, foram
conduzidos à delegacia.
José Roberto disse não ter condições de reconhecer o acusado; contudo,
afirmou que não teve dúvida de que a pessoa detida foi aquela que subtraíra a quantia
do caixa do estabelecimento.
De ver-se que José Roberto reconheceu o acusado em solo policial,
formalmente, e em Juízo esclareceu que, por ocasião do crime, estava escuro, e que o
acusado, à época, usava barba.
Ademais, a prática de furto não foi imputada a outra pessoa, senão àquela que
foi detida em flagrante e em poder da quantia subtraída, ou seja, o acusado.
Não bastasse, os policiais militares Allan de Oliveira e Marco Antônio, sob o
crivo do contraditório, corroboraram os fatos descritos na denúncia.
Disseram as testemunhas que foram acionadas via COPOM , pois um
indivíduo havia sido detido por populares após a prática de furto. No local, o acusado
estava sentado e o responsável pelo estabelecimento dizia que ele havia furtado
dinheiro do caixa, que já havia sido recuperado do interior de uma meia que estava
em poder do réu. Por tal motivo, o conduziram ao distrito policial.
Inexistindo qualquer indício de que vítima e testemunhas policiais tivessem
algum interesse em incriminar falsamente o apelante, suas declarações e depoimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
consentâneos com o apurado na investigação preliminar, merecem crédito.
Não há falar-se, portanto, em falta de provas.
Tampouco em absolvição por atipicidade.
Oriundo da ideia de que o Direito Penal não deve punir bagatelas, ou seja,
condutas insuscetíveis de lesionar bens jurídicos tutelados por normas incriminadoras,
o princípio da insignificância desempenha o papel de causa de exclusão da tipicidade.
Ao seu reconhecimento, consoante o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL2,
devem ser verificados os seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta; (b)
ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Ora, a reprovabilidade do comportamento do apelante é, no caso concreto,
relevante, pois é reincidente específico e ostenta maus antecedentes.
De outra parte, deve-se rememorar o disposto no § 2o do artigo 155 do Código
Penal, que faz referência ao “pequeno valor” da coisa subtraída, prevendo para a
hipótese, se presentes outros requisitos, a possibilidade de substituição da pena de
reclusão por detenção, a diminuição de um a dois terços ou a aplicação isolada da
pena de multa.
Não se afasta, pois, a tipicidade da conduta.
2 HC 92463, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/10/2007, DJe-134
DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00104 EMENT VOL-02296-02
PP-00281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Aliás, não se pode olvidar que a aludida causa de exclusão da tipicidade é
supralegal, de sorte que há corrente jurisprudencial que não a reconhece.
De ver-se, ainda, que esta Colenda Câmara vem rechaçando a aplicação do
princípio da insignificância. A propósito:
“Por sua vez, também não há que se falar em absolvição por crime de bagatela,
posto que no direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de
cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade penal, sendo irrelevante o fato do
bem subtraído ser considerado, para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível.”
(TJSP: 14a Câmara Criminal, Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA.
Apelação Criminal no. 990.08.089790-0, j. 05.03.2009, v.u.).
De rigor, pois, a condenação.
Lembre-se, neste passo, de que a recidiva do apelante impede o
reconhecimento do furto privilegiado.
3. Passo à análise da reprimenda e dos pleitos subsidiários.
A pena-base, fixada 1/6 acima do mínimo legal, não comporta reparo.
Com efeito, o acusado possui duas condenações transitadas em julgado,
demonstradas por meio de certidões; uma delas apta a configurar a agravante da
reincidência, e as outras, maus antecedentes.
A propósito, havendo pluralidade de certidões referentes a condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
diversas, nada impede que uma delas seja computada como reincidência e as demais
como maus antecedentes, sem que isso caracterize bis in idem.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
1. Segundo jurisprudência pacífica, se o réu possui duas condenações transitadas em
julgado por fatos anteriores ao delito pelo qual está sendo apenado, pode o julgador
utilizar uma delas para caracterizar os maus antecedentes e a outra para aplicar a
agravante da reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal.” (HC 173.857/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 09/11/2011);
“HABEAS CORPUS. (...) ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA A TÍTULO DE
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
CONDENAÇÕES
DIVERSAS.
POSSIBILIDADE.
BIS
IN
IDEM.
INEXISTÊNCIA.(...) 1. Na linha da orientação perfilhada na Súmula 241 desta Corte,
configura constrangimento ilegal a dupla consideração do mesmo fato, como maus
antecedentes e reincidência. 2. No caso, os pacientes ostentavam mais de uma
condenação. Assim, nada impede que uma seja utilizada como maus antecedentes
(circunstância judicial desfavorável) e outra exaspere a reprimenda a título de
reincidência (agravante).(...)” (HC 75.874/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Assim, considerando-se os antecedentes espelhados em condenações
transitadas em julgado, ficam mantida a pena de partida em 1/6 acima do piso legal,
vale dizer, 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no piso legal.
Na segunda fase a reprimenda sofreu aumento em 1/6 pela agravante da
reincidência, resultando 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão. Os dias-multa, por
equívoco, não sofreram acréscimo nessa etapa, o que ora se mantém ante a resignação
ministerial.
Na fase derradeira, à míngua de causas modificadoras, tornou-se definitiva a
pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias, e 11 dias-multa.
Por fim, brandamente fixado o regime inicial semiaberto.
Elencam os §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal os seguintes critérios à
fixação do regime prisional: quantidade de pena, circunstâncias judiciais e
reincidência.
In casu, em que pese o montante da pena, o acusado é reincidente específico e
as circunstâncias judiciais do artigo 59 caput do Código Penal não lhe favorecem, de
sorte que, a rigor, o regime inicial cabível à espécie deveria ser o fechado.
Registra-se, por oportuno, não ser cabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, nem tampouco a concessão de sursis, em face dos
motivos já elencados.
4. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador